Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013390-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RUBIA ARGENTA DEON
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73644999) interposto por RUBIA ARGENTA DEON com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44690983):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra para inversão do ônus da prova está prevista no art. 6o, VIII do CDC, e tem por escopo igualar as partes que ocupam posições não isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do juiz, mas sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. A inversão do ônus da prova, não significa que a Agravante fica desonerada de fazer prova mínima de fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I do CPC”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013390-76.2019.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 27/05/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 69309486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por RUBIA ARGENTA DEON, que manteve a decisão que nos autos Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais indeferiu a tutela de urgência pretendia, bem como a inversão do ônus probatório, ante a não demonstração de hipossuficiência da parte autora, para comprovar suas alegações.
Alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 17o, 29, 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso é aplicável do Código de Defesa do Consumidor, posto que a Recorrente é o destinatário final dos recursos tomados por empréstimo junto ao Banco Recorrido e Seguro contrato, para a inversão do ônus da prova.
Recurso tempestivo (id 73714952).
Contrarrazões no id 78591994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, contra a decisão que nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização Danos Morais indeferiu a tutela de urgência pretendia para a abstenção de inscrição de inscrição seu nome dos órgãos se restrição ao crédito, bem como a inversão do ônus probatório, ante a não demonstração de hipossuficiência da parte autora, para comprovar suas alegações.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. EXAME.IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
3. Em conformidade com o disposto na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
4. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal - causas decididas em única ou última instância.
5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1653798/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 17o, 29, 52 do CDC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça